Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Recurso de fundamentação vinculada. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão do julgado. Prequestionamento implícito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissões, contradições e obscuridade relacionadas à higidez do título executivo, à necessidade de juntada de contratos anteriores, ao indeferimento de prova pericial e à análise de abusividade de encargos contratuais, além de pedido de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, constituindo recurso de fundamentação vinculada, admitindo-se a alteração do julgado apenas excepcionalmente.
4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, com fundamentação clara e suficiente, as teses relativas à liquidez e exigibilidade da obrigação, à desnecessidade de contratos anteriores, ao indeferimento de prova pericial e à distribuição do ônus probatório na impugnação de cálculos.
5. Não há vício quando a insurgência busca reabrir o mérito e adequar o julgamento ao entendimento da parte, porquanto os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa.
6. A ausência de menção individualizada a todos os argumentos ou precedentes invocados não configura omissão, desde que o órgão julgador analise os fundamentos aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada, na forma do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC.
7. O prequestionamento pode ocorrer de modo implícito, conforme art. 1.025 do CPC, não se exigindo o acolhimento dos embargos para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados com essa finalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo incabíveis quando veiculam pretensão de rediscussão do mérito. O prequestionamento é atendido pela regra do CPC, art. 1.025, sendo desnecessário o acolhimento dos aclaratórios para esse fim.”
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 489, § 1o, inc. IV, 373, 464, inc. II, 786, p.ú., 917, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 296.